Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707504-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: FRANCIOMAR DA CRUZ LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701250-48.2020.8.07.0004 movido por FRANCIOMAR DA CRUZ LEMOS em desfavor do agravante, na qual homologou honorários periciais no valor de R$ 4.254,25. O presente recurso está pautado para julgamento na 17a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 14/05/2025 (ID 71132319). A parte agravante peticionou no ID 71468266 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial (videoconferência) a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de inclusão em pauta presencial é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator